Tribunal: TJDFT
Processo: 0741069-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pedro Vieira Carneiro e outros em face da decisão que, nos autos de conhecimento que manejam em desfavor dos agravados – Elder Ribeiro de Pádua, Premier Jet Venda de Embarcação Compartilhada Ltda. – ME e Rogério Fayad de Albuquerque Rosa –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando que a posse da embarcação náutica denominada Athena lhes fosse assegurada, com o bloqueio no registro de propriedade da coisa, impedindo novas transferências da embarcação. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que, por meio de contratos individuais de multipropriedade, adquiriram entre os anos de 2019 e 2021, cotas da embarcação náutica denominada Athena, modelo Thetys 31, inscrita junto à Capitania Fluvial de Brasília sob o n.o 5210250237, número de série BR-TTY31T03G91, cabendo a cada um dos agravantes a titularidade de 1/8 (um oitavo) do bem. Sustentaram que a embarcação era gerida e administrada pela segunda agravada - Premier Jet Venda de Embarcação Compartilhada Ltda.–ME -, responsável pelo agendamento das reservas da lancha em aplicativo próprio e pela manutenção geral do barco. Informaram que, mesmo sendo 8 (oito) coproprietários da embarcação, perante o registro de propriedade, permanecera em nome da segunda agravada. Assinalaram que, a despeito de não ter nenhum direito sobre a coisa, o derradeiro agravado – Rogério Fayad de Albuquerque Rosa –, representante legal da segunda agravada, passara a dar a embarcação como garantia de pagamento de empréstimos pessoais que contraíra. Mencionaram que, ao tomarem conhecimento dessa conduta, procuraram a segunda agravada, em meados de julho, quando foram informados que poderiam promover a transferência da titularidade da embarcação, e, desse modo, no dia 03 de agosto do corrente ano compareceram ao cartório do 4o Ofício de Notas de Brasília e assinaram o documento intitulado Autorização para Transferência de Propriedade, que corresponde ao DUT – Documento Único de Transferência de veículos automotores. Apontaram que, iniciado o procedimento para transferência da titularidade da embarcação, agendaram atendimento junto à Capitania Fluvial de Brasília, entregando toda a documentação necessária, incluindo a declaração de multipropriedade em nome dos 08 (oito) cotistas, ora agravantes. Acresceram que o procedimento de transferência de titularidade fora indeferido sob o fundamento de que a embarcação já não pertencia à segunda agravada - Premier Jet Venda de Embarcação Compartilhada Ltda.–ME -, encontrando-se registrada como propriedade do primeiro agravado - Elder Ribeiro de Pádua -, desde o dia 25.10.2022. Observaram que foram surpreendidos com essa informação, tendo em vista que, no dia 03.08.2022, assinaram o instrumento necessário à transferência da titularidade da embarcação e, no dia 22 seguinte, formalizaram o pedido administrativo junto à Capitania Fluvial de Brasília, enquanto que, de seu turno, no dia 25.10 o primeiro agravado lograra transferir a embarcação para seu nome. Ressaltaram que, “considerado o cenário narrado e os personagens envolvidos, tudo leva a crer que houve participação de algum agente público na emissão do documento, além da clara simulação da negociação que deu ensejo à transferência, onde provavelmente o primeiro requerido ELDER PÁDUA, em conluio com ROGÉRIO FAYAD, fizeram algum ajuste escuso visando a tentativa de se apropriar do bem ilicitamente[1].” Destacaram que a propriedade de bens móveis se transmite por tradição, conforme prevê o artigo 1.267 do Código Civil, ficando patente que são proprietários da embarcação desde o ano de 2019, ainda que perante a Capitania Fluvial de Brasília o barco encontrasse registrado em nome da segunda agravada. Defenderam que, em consonância com o disposto no artigo 1.210 do estatuto civil, o possuidor tem direito de ser mantido na posse do bem em caso de turbação. Noticiaram que o ato turbativo da posse caracteriza-se no fato de que a qualquer momento o primeiro agravado poderá retirar a embarcação da marina onde está guardada, de modo que afigura-se premente a concessão da medida antecipatória que postularam almejando a manutenção na posse da embarcação náutica Athena. Acentuaram que sobeja cabível a apreensão de que os agravados praticaram ato simulado, porquanto acreditam que o derradeiro agravado, representante legal da segunda agravada, transferira a embarcação, de forma ilícita, ao primeiro agravado, conquanto seja de sua propriedade. Pontificaram a nulidade absoluta do negocio jurídico que envolvera a propriedade do bem em favor do primeiro agravado, na forma preconizada pelo artigo 167, §1o, inciso I, do Código Civil. Noticiaram que, no momento da transferência da titularidade da embarcação para o primeiro agravado, há muito já lhes pertencia, havendo documento subscrito pela segunda agravada, com firma reconhecida em cartório, outorgando-lhe poderes para transferência da propriedade do bem. Asseveraram que, inclusive, o primeiro agravado comparecera à marina onde a embarcação está guardada e somente não conseguira removê-la do local em razão do fato de que o caminhão que faria o transporte não suportaria o peso da lancha, o que corrobora o risco de ficarem privadas da posse do bem, devendo-lhes ser assegurada a posse da embarcação Athena de imediato. Alegaram que, conquanto presente os pressupostos para deferimento da tutela provisória, a decisão guerreada indeferira o provimento de urgência que reclamaram, sob o fundamento de que o ato emanado da Capitania Fluvial de Brasília, atribuindo a propriedade da embarcação ao primeiro agravado, reveste-se de presunção, ainda que relativa, de legalidade, de modo que os fatos alegados devem ser submetidos ao contraditório, somente lhes restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir decorrentes do indeferimento da medida postulada. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pedro Vieira Carneiro e outros em face da decisão que, nos autos de conhecimento que manejam em desfavor dos agravados – Elder Ribeiro de Pádua, Premier Jet Venda de Embarcação Compartilhada Ltda. – ME e Rogério Fayad de Albuquerque Rosa –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando que a posse da embarcação náutica denominada Athena lhes fosse assegurada, com o bloqueio no registro de propriedade da coisa, impedindo novas transferências da embarcação. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de tutela provisória de urgência postulada pelos agravantes, destinado a assegurar-lhes a posse da embarcação nomeada, sob o fundamento de que afiguram-se controversas as alegações formuladas, pois o barco encontra-se registrado na Capitania Fluvial de Brasília em nome do primeiro agravado, ostentando esse registro presunção relativa de legalidade, de modo que os fatos invocados devem ser submetidos ao contraditório, não sobejando possível assegurar aos agravantes a posse sobre o bem em sede liminar. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar a prestação cautelar postulada. Inicialmente deve ser assinalado que a prestação almejada em caráter liminar encerra pretensão de natureza possessória, pois visa a assegurar a posse que os agravantes exercitariam sobre a embarcação nomeada até que seja dirimida a pretensão que formularam visando o reconhecimento de que os titulares do domínio da coisa, com a preservação da posse do barco em caráter definitivo. Estabelecida essa premissa, a tutela provisória postulada deve ser analisada à luz dos requisitos elegidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, porquanto se está no ambiente de pretensão possessória, conquanto aviada sob a forma cumulada. E, sob o exigido pelo legislador processual, ponderadas a relevância da argumentação alinhada pelos agravantes e as evidências que emergem da documentação que coligiram, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se provido de suporte, devendo ser deferido, inclusive porque visa preservar a situação de fato vigorante. Vejamos. As embarcações, por sua natureza, são considerados bens móveis, tendo em vista que são movidos por força própria e se locomovem de um lugar para o outro sem alteração de sua substância ou da sua destinação, pois, inclusive, se destinam precipuamente a servir como meio de locomoção na água, enquadrando-se, pois, na definição consignada no artigo 82 do Código Civil, in verbis: “São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.” E, como cediço, a titularidade dos bens móveis transfere-se via da simples tradição (CC, art. 1.267), ressalvado que, em se tratando de veículos automotores, operada a tradição, a transmissão da titularidade deve ser formalizada perante o órgão junto ao qual é registrado por imposição legal, por encerrar o registro a forma de controle da propriedade e dos efeitos que irradia. Assim é que, no tocante às embarcações, sua titularidade deve ser objeto de registro junto à Capitania dos Portos, como se infere do disposto na Lei no 7.652/88, da qual se extraem os dispositivos abaixo: “Art. 4o A aquisição de uma embarcação pode ser feita através de sua construção ou de outro meio regular em direito permitido, mas a transmissão de sua propriedade só se consolida pelo registro no Tribunal Marítimo ou, para aquelas não sujeitas a esta exigência, pela inscrição na Capitania dos Portos ou órgão subordinado. Art. 5o Ao proprietário da embarcação será expedida a Provisão de Registro da Propriedade Marítima ou o Título de Inscrição depois de ultimado o processo de registro ou de inscrição. Parágrafo único. Presume-se proprietário a pessoa física ou jurídica em cujo nome estiver registrada ou inscrita a embarcação, conforme o caso.” Por certo que aludidas referências não têm o condão de sobreporem-se ao disposto na codificação civil, e, portanto, devem ser compreendidas com a modulação de que o registro na embarcação no órgão indicado encerra simples complemento administrativo da transmissão da propriedade operada com a tradição, assim como sucede com os veículos terrestres em relação ao Detran. O registro da embarcação se destina a consumar a transmissão havida, permitindo ao poder público ter controle da titularidade da coisa para todos os efeitos legais. Consignadas essas premissas, na hipótese, afere-se que afiguram-se verossímeis as alegações formuladas pelos agravantes no sentido de que foram vítimas de negócio viciado levado a efeito pelo primeiro agravado em compasso com os outros agravados. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos da ação subjacente, os agravantes, de fato, firmaram com a segunda agravada contrato de promessa de compra e venda da embarcação nomeada sob o regime de multipropriedade[2], entre os anos de 2019 a 2021, adquirindo cada um a propriedade de fração correspondente a 1/8 (um oitavo) da embarcação Athena. Em consonância com o contratado, a embarcação ficaria sob a guarda da segunda agravada, responsável, outrossim, por sua conservação, como se infere da cláusula abaixo reproduzida[3]: Aliado a aludido negócio, de acordo com os documentos exibidos, os agravantes positivaram que vinham utilizando a embarcação regularmente até a data de 30.06.2022[4], realizando o agendamento para utilização da lancha segundo o convencionado. A despeito do contrato de multipropriedade firmado, os agravantes não promoveram a transferência de titularidade da embarcação, continuando ela, junto à Capitania Fluvial de Brasília, registrada sob o domínio da segunda agravada[5]. Segundo o colacionado, agravantes iniciaram os trâmites destinados à alteração da titularidade da embarcação apenas em 03.08.2022[6], quando se depararam a rejeição do pedido, sob o fundamento de que a embarcação não pertencia à segunda agravada[7], sendo da titularidade do primeiro agravado, desde 25.10.2022[8]. Consignados esses fatos, que soam revestidos de verossimilhança, pois retratados na documentação colacionada, conferem sustentação e plausibilidade às alegações formuladas pelos agravantes no sentido de que foram vítimas de fraude praticada pelos agravados. Aliás, os fatos alegados pelos agravantes chegaram a ser objeto de difusão jornalística[9] e, ao que indica o até agora apurado, a segunda agravada alienara a embarcação da qual não detinha há muito a titularidade ao primeiro agravado. O negócio jurídico assim realizado, em princípio, qualifica-se como venda a non domino, e, se confirmada a forma como fora alinhavado ao final, padece de nulidade absoluta, por não ter observado preceitos de ordem pública, pois teria envolvido a disposição da titularidade de bem móvel por quem não detinha o domínio da coisa, descerrando, pois, objeto ilícito. Com efeito, a compra e venda a non domino encerra instituto em que o alienante transmite ao adquirente propriedade que não detém, perfazendo negócio jurídico no qual não há verdadeira transferência de propriedade, porque o alienante não é o titular do direito para dele poder dispor (Código Civil, art. 1.268[10]), regra concretizadora do princípio nemo plus iuris, a vedar que alguém possa transferir mais direitos do que aqueles de que seja legítimo titular. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[11] ensina que: “O negócio nulo não pode produzir nenhum efeito jurídico. Caso tenha produzido efeitos no mundo fático, o reconhecimento judicial dessa nulidade retira esses efeitos, pois esse reconhecimento tem eficácia ex tunc, isto é, retroativa, retroagindo à data da celebração do negócio nulo. Pronunciada a nulidade as coisas voltam ao estado anterior, como se não tivesse sido celebrado o negócio ou ato nulo. Já o negócio anulável, uma vez anulado judicialmente, essa decisão tem eficácia a partir do momento em que foi prolatada, vale dizer, a eficácia é ex nunc. Essa é uma das principais diferenças existentes entre o negócio nulo e o anulável.” Sob esse contexto, afigura-se cabível a manutenção dos agravantes na posse da embarcação individualizada e a inscrição de restrição de transferência de titularidade perante o seu registro, como tutela provisória volvida a assegurar a eficácia da tutela almejada e preservação do resultado útil do processo. Consoante pontuado, subsistem veementes indícios de vício afetando o negócio jurídico que envolvera os litigantes, pois plausível a subsistência de fraude na compra e venda da embarcação, ressalvado que essa apreensão demanda a corroboração de todo o alegado, o que somente será possível ao final. Nesse momento de apreensão perfunctória, segundo o que é possível se apreender, subsistem indícios de que a segunda agravada alienara ao primeiro agravado embarcação de titularidade dos agravantes, incorrendo o negócio na nulidade anunciada, acaso corroborado o reportado. Considerando que os agravantes e o primeiro agravado foram enredados, de acordo com o que reportado e encontra ressonância nos elementos colacionados, num negócio desprovido de higidez, não subsiste a compra e venda da lancha Athena. Consignadas essas apurações fáticas, ressoa inexorável a verossimilhança das alegações formuladas pelos agravantes e, em contrapartida, a turbação que vêm experimentando na posse da embarcação, pois o primeiro agravado tenciona assumir a posse direta do bem enquanto o negócio que lhe permitiria assumir essa posição está sob debate. Ao menos nessa analise perfunctória, portanto, imperativa a preservação da situação de fato vigorante, preservando-se a posse da coisa com os agravantes e prevenindo-se que a situação de fato vigente seja alterada enquanto o litígio transcorre. Com efeito, considerando que os agravantes positivaram sua posse e que encontra-se amparada por justo título, cuja higidez estará sendo perscrutada, restando evidenciado que exercitam atos de posse sobre o bem, conforme se infere do contrato de multipropriedade e agendamentos de uso da embarcação exibidos, o necessário à concessão da tutela liminar se aperfeiçoam. Ora, em sede de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, uma vez que os agravantes estão sob o risco de serem privados da embarcação de sua titularidade em decorrência de negócio que, em sede de delibação preambular, não se reveste de contornos de legitimidade. Nesse contexto, deve ser assegurada a manutenção da posse da embarcação em favor dos agravantes, tendo em vista que a circulação da lancha poderá resultar em ineficácia da tutela pretendida. Deve ser ressalvado, inclusive, que não há risco de dano reverso afetando o primeiro agravado, pois que a prestação postulada é reversível e sua não concessão poderá inviabilizar a consumação do pedido, acaso acolhido. Assim é que a manutenção da posse postulada deve ensejar apenas a guarda do bem na marina em que já se encontra, ficando obstado seu uso por quaisquer dos litigantes Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal e das teses defensivas, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a possibilidade de a embarcação ser transferida para outra marina e outro local, dificultando sua localização e permitindo até mesmo sua deterioração enquanto a controvérsia está sob exame Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Com fundamento nos argumentos alinhados e esteado nos artigos 300, 561 e e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela provisória de urgência de natureza possessória reclamada, mantendo a posse da embarcação Athena com os agravantes, com a ressalva de que o barco deve permanecer na marina em que já se encontra, sendo vedada sua utilização, até ulterior deliberação, devendo o Oficial de Justiça incumbido de consumar a medida registrar o tempo/distância de uso no momento da diligência de forma a ser assegurada efetividade a essa determinação, devendo, outrossim, ser gravado no registro da lancha restrição de alienação, endereçando-se ao órgão em que está registrada ofício com essa determinação. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 143572451 - Pág. 7 (fl. 11). [2] - ID Num. 143572478 - Pág. 1 a ID Num. 143572490 - Pág. 6 (fls. 32/91) – ação principal. [3] - ID Num. 143572478 - Pág. 7 (fl. 38) – ação principal. [4] - ID Num. 143572492 - Pág. 1 a ID Num. 143572496 - Pág. 4 (fls. 92/103) – ação principal. [5] - ID Num. 143572509 - Pág. 1 a ID Num. 143572510 - Pág. 1 (fls. 112/113) – ação principal. [6] - ID Num. 143572512 - Pág. 1 (fl. 114) – ação principal. [7] - ID Num. 143572518 - Pág. 1 (fl. 123) – ação principal. [8] - ID Num 143572596 - Pág. 1 (fl. 151) – ação principal. [9] - ID Num. 143572500 - Pág. 2 a ID Num. 143572507 - Pág. 2 (fls. 106/111) – ação principal. [10] - CC. “Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. § 1o Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição. § 2o Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo.” [11] Código Civil Comentado - Edição 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.